Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706104-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SIMONE LIMA FERREIRA RECLAMADO: FUNDAÇÃO UNIVERSA DESPACHO A Reclamação constitui instrumento processual com finalidade específica, prevista o artigo 988 do Código de Processo Civil. Em razão da manifesta incompatibilidade entre o meio utilizado e a finalidade pretendida, bem como da patente incompetência deste órgão jurisdicional, manifeste-se a reclamante, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora